Tribunal: STF
Processo: HC 211784
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de David Glauber Simonetti impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, o fundamento da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp n. 1.902.866 – AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que seja declarada a nulidade da sentença condenatória, ante o alegado ”cerceamento de defesa, haja vista a defesa não ter acesso as imagens que basearam as dinâmicas dos fatos e, por derradeiro, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, conforme artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    É o relatório. Decido.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que o acórdão impugnado não examinou a pretensão formulada pela parte impetrante. Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, no que tange à alegação de nulidade em razão do cerceamento de defesa, verifico que esta foi afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 18) com base nos seguintes fundamentos (com meus grifos):



    Realmente, não se detectou no caso em tela absolutamente nenhuma violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa. As imagens capturadas pelo sistema de segurança do mercado onde os fatos se sucederam, como se verá, não afastariam as autorias delitivas ora imputadas, já que a certeza sobre tal decorreu de todo o conjunto de provas reunido. Ademais, o juízo, como principal destinatário da prova, pode e deve indeferir a produção ou acesso daquelas que simplesmente em nada contribuiriam à solução do feito e, ao contrário, apenas causariam indevido tumulto e mitigariam a celeridade do provimento jurisdicional. Por fim, vale anotar que, tendo a Defesa informado que os meios de comunicação obtiveram as aludidas imagens e as veicularam, nada obstaria que a própria cuidasse de trazê-la aos autos, o que endossa a tese de que a serventia dessa prova, de fato, era pouca ou nenhuma.



    Quanto à ausência de imagens no laudo de fls. 74, é evidente que tal não tem o condão de invalidar qualquer ato processual. Trata-se de exame realizado no réu David, quando da sua captura, pois ostentava ferimentos na região cranial. Ora, realmente em absolutamente nada essas faltantes imagens contribuiriam para os autos, como também se verá, já que ali contém também informações escritas e que suprem alguma ilustração, lembrando que a própria Defesa admite que as informações nele (laudo) contidas não guardam relação com as condutas imputadas.



    Aliás, a mesma razão embasa o afastamento da nulidade pleiteada pela ausência de perícia nas roupas que o réu vestia quando da sua prisão e do exame residuográfico. É que, novamente, as provas colhidas, inclusive em sede judicial, são plenamente robustas à condenação dos acusados, de modo que a perícia técnica em suas vestes para fins de confrontos de DNA, ou algo que o valha, implicaria em lentidão desnecessária e improdutiva ao deslinde desse feito, ao passo que o exame residuográfico, como se sabe, pouco municia o juízo quanto à certeza do evento que se investiga, não sendo raro se deparar com conclusões evasivas e nada consistentes acerca da positivação do disparo recente, cabendo aqui informar que o réu David, postulante da medida, foi capturado algum tempo depois dos delitos, tendo transcorrido lapso suficiente à supressão de tal vestígio. 



     



    Desse modo, para se acatar a tese defensiva – incidência de nulidade em razão de alegado cerceamento de defesa – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Cito, seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    …...................................................................................................



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Especialmente ao se considerar que, para dissentir das premissas fáticas que nortearam as instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é não é possível na via processualmente contida do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 192.890 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º). Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa em face da alegada existência, no embasamento da denúncia, de provas reconhecidas como ilícitas. Não ocorrência. Presença de outras provas autônomas suficientes ao embasamento da acusação. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido. 



    1. Conforme destacado no julgado em questão “a ação penal está instruída por outras prova e não somente pelos depoimentos dos pacientes, supostamente considerados ilícitos”.



    2. A pretensão ao reconhecimento da inexistência de provas autônomas suficientes para o embasamento da denúncia pelo Parquet militar esbarra no entendimento assente na Corte de que descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver-se o acervo fático-probatório para se reanalisar essa questão. Precedentes.



    3. Recurso não provido.



    (RHC 117.964-2ºJULG, ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator